Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-44.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. Carece de pressuposto de admissibilidade, por ausência de interesse recursal, as razões recursais que pleiteiam tese defensiva acolhida em sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes. A conduta do réu que, ciente do deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ao encontrá-la em via pública, ao invés de se afastar, retorna ao local e passa a ofendê-la verbalmente, demonstra o seu evidente desprezo pelas instituições públicas e pela justiça, caracterizando a violação à determinação de não aproximação e a proibição de contato com a vítima, de forma a atrair a incidência do disposto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.